Tribunal: TJDFT
Processo: 0704975-37.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-09

Ementa:
REMESSA OFICIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ASSÉDIO SEXUAL POR PROFESSOR DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DO ATO IMPROBO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de reexame necessário em ação de improbidade administrativa, que foi julgada improcedente.

2. O ônus da prova compete ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito e ao réu quanto aos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor. Essa é a inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil.

3. O Ministério Público não se desincumbiu do ônus processual, porquanto não comprovou a conduta improba do requerido. Tem-se que o caderno probatório não evidencia o ato improbo.

4. Reexame necessário não provido.